Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734889-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: ELIAS JOSE DE SENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC. 4. As razões recursais baseadas em matéria irrelevante para a controvérsia, porque a condenação decorreu de fato não impugnado, não atendem à exigência de impugnação específica. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em contestação.” _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 14.03.2017. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, §4o, todos do Código Civil, defendendo a validade do contrato celebrado com o recorrido e a responsabilidade deste nos casos de negativa de cobertura pelo plano de saúde, ou seja, a cobrança realizada pelo nosocômio, com base em instrumento contratual, constitui exercício regular de direito. Aponta a ausência de fundamentação legal para intervenção do Poder Judiciário no contrato de plano de saúde em questão, ausência de comprovação dos danos morais e a vedação ao enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF 27.709. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, §4o, todos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pelas partes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030